Tribunal: TJDFT
Processo: 0748604-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA DO CPP CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME DE ROUBO. DELITO COMPLEXO. REQUISITOS DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao apenado, condenado pelo crime de roubo, saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, com fundamento no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se condenado por crime de roubo, praticado mediante grave ameaça com emprego de arma branca, preenche os requisitos exigidos pelo Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 para a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 veda expressamente o benefício aos apenados condenados por crimes que atentam contra a integridade física, requisito objetivo aplicável à análise do caso.
4. O roubo é delito complexo que tutela não apenas o patrimônio, mas também a integridade física ou a liberdade individual da vítima.
5. A prática de roubo majorado mediante grave ameaça com emprego de arma branca implica violação, ainda que potencial, à integridade física da vítima, o que impede o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Pedido de Providências.
6. A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que condenados por roubo não fazem jus à saída antecipada cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, por envolverem ofensa à integridade física.
7. Não atendidos os requisitos normativos que condicionam a concessão da saída antecipada, a manutenção do benefício revela-se indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015; Código Penitenciário, arts. 147, 148 e 151.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 609131/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 30.08.2021; STJ, HC 795983/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 17.03.2023; TJDFT, Acórdão 1820065, 0753821-03.2023.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, j. 22.02.2024; TJDFT, Acórdão 1844720, 0706358-31.2024.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão 1900020, 0721547-49.2024.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 01.08.2024.